Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709570-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AP03 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSCRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI, da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. A interpretação relativa ao instituto da imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente. Isto porque, muito embora no tratamento das imunidades constitucionais tributárias, deve-se observar qual é o valor que a imunidade contempla, de modo a extrair a medida e o alcance da regra pela teleologia de sua existência, “com escopo de assegurar à norma supralegal sua máxima efetividade” (Recurso Extraordinário 627.815, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 30 set. 2013), não se pode admitir interpretação extensiva do instituto, sob a alegação da máxima efetividade da norma, a qual foge da intenção do legislador e do próprio instituto. 3. Não é razoável admitir que, independentemente das cotas pertinentes à integralização do capital social, possam ser aportados bens imóveis de valor superior ao necessário, com o benefício da não tributação do ITBI quanto ao excesso. Os sócios têm autonomia da vontade, para, dentro dos parâmetros da lei, estipular o valor do capital social da empresa que pretendem fundar. Se é seu desejo aportar bens imóveis de valor mais elevado e contar com a imunidade constitucional do ITBI, é razoável e constitucionalmente adequado que ajustem o valor do capital social que pretendem realizar. 4. Logo, a imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca tão somente o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa. Os imóveis que excedem o necessário para tal integralização devem ser tributados, em razão da ocorrência do fato gerador. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, ao manter a exigência do recolhimento do ITBI complementar sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social. Assevera que a aplicação da hipótese de não incidência do imposto em razão da operação de incorporação de bens para fins de aumento de capital social não impõe qualquer tipo de exceção, a não ser o exercício de atividade comercial no ramo imobiliário; c) artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, por ofensa ao princípio da legalidade, que dispõe acerca da não instituição ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5°, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, e 156, §2o, inciso I, defendendo não haver lei que ampare a cobrança do ITBI na hipótese dos autos, tampouco na legislação do Distrito Federal, o que afronta ao princípio da legalidade. Pleiteia, também, o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do RE 796.376, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 796, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora fundamentou seu entendimento com base na Lei Distrital 3.830/2006, a qual opera efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Confira-se: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não merece trânsito o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sobre imoveis incorpordados ao patrimonio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.” (RE 796.376 - Tema 796), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029